Tribunal: STF
Processo: RE 1464657
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA AUSÊNCIA DE COBERTURA. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra pronunciamento da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, o qual, em juízo de adequação ao Tema nº 123 do ementário da Repercussão Geral, foi mantido em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DO REEMBOLSO DE PROCEDIMIENTO – CONTRATO ANTERIOR À LEI 9656/98 – TEMA 123 DO STF – AUSÊNCIA DE RISCO EXCLUÍDO EXPRESSO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – ACÓRDÃO MANTIDO. 1) Consoante entendimento da Suprema Corte, no julgamento do RE 948.634, os efeitos da Lei 9.656/1998 somente incidem sobre contratos firmados a partir de 10 de janeiro de 1999 ou caso o segurado opte pela adesão às novas regras. 2) A cláusula de riscos excluídos da cobertura deve ser expressa, com o fito de fornecer pleno conhecimento ao consumidor contratante. 3) Recurso não provido.” (e-doc. 6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 9).



    3. O recorrente afirma violado o art. 5º, incs. XXXVI e LV, da Constituição da República. Ressalta que o contrato, celebrado antes da Lei nº 9.656, de 1998, não foi adaptado, não sendo possível a ampliação da cobertura anteriormente prevista, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial e, subsidiariamente, o sobrestamento dos autos para aguardar o julgamento de mérito do Tema RG nº 123 (e-doc. 11).



    4. A recorrida, em contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do apelo extremo e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 13).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão formalizado em juízo de adequação:



    “Ao recurso inominado interposto por Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico foi negado provimento. 



    A questão relativa à retroatividade das normas prevista na Lei n. 9.656/98 aos contratos firmados antes da sua entrada em vigor foi objeto de Recurso Extraordinário, vindo os autos conclusos para juízo de retratação. 



    Pois bem. 



    A presente controvérsia recursal cinge-se no exame de eventual falha da ré em negar o reembolso do procedimento requerido pelo autor. 



    O Tema 123, estabelece que contratos de planos de saúde anteriores à vigência do disposto na Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, somente serão submetidos aos efeitos desta normativa caso o beneficiário opte pela alteração: 



    ‘As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.’ 



    O contrato objeto destes autos é anterior à Lei 9659/1998, de modo que, para o deslinde do feito, é necessário atentar-se ao fato de que a cláusula de riscos excluídos da cobertura deve ser expressa, com o fito de fornecer pleno conhecimento ao contratante, visto que o pacto não está vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Sendo assim, a cobertura mínima é regida pelo contrato celebrado entre as partes e pela tabela contratada. 



    Feitas tais considerações, verifico que a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, conforme determina o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, ante a ausência de comprovação da limitação de cobertura dos procedimentos realizados pelo segurado, bem como dos limites para reembolso, sendo devidos os valores despendidos para realização de procedimento de saúde, comprovadamente necessário para garantir a qualidade de vida da parte autora. 



    Ante o exposto, deixo de exercer a retratação do julgado e mantenho o v. acórdão que negou provimento ao recurso inominado. 



    Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios correspondentes a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 



    É como voto.” (e-doc. 6, p. 2-3).



    7. Da leitura dos argumentos acima transcritos, tem-se que o Colegiado de origem aplicou corretamente o Tema RG nº 123 e, expressamente, afastou a aplicação da Lei federal nº 9.659, de 1998, à hipótese, tendo fundamentado a decisão a partir das provas dos autos e da análise do Código de Processo Civil e das cláusulas contratuais, concluindo pela ausência de comprovação, pela ora recorrente, da existência de cláusula excludente da cobertura dos procedimentos realizados pela recorrida ou da limitação dos valores para o reembolso. 



    8. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios, da legislação infraconstitucional e do contrato celebrado, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 484: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional ou para a interpretação de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação.”



    (ARE nº 1.294.697-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/02/2021, p. 1º/03/2021; grifos nossos)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 279 E 454/STF – PRECEDENTES (STF) – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (ARE nº 1.053.502-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF. 1. Os planos de saúde, quando sub judice a controvérsia sobre as coberturas contratuais, implicam a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 725.747-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2013 e ARE 734.806-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula nº 279 do STF. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do enunciado da Súmula nº 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Negativa de cobertura. Colocação de marca-passo. Existência de cláusula contratual que exclui a cobertura para próteses, marca-passo, ou órteses de qualquer natureza. Recusa da seguradora ré injustificada. Colocação do marca-passo na autora que se classificava como providência necessária e desdobramento do ato cirúrgico a que foi submetida. Estado de saúde emergencial (diagnosticada com bloqueio átrio-ventricular total definitivo). Exclusão invocada pela seguradora que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade que afronta o CDC. Despicienda a alegação de que a relação contratual não é abrangida pela Lei 9.656/98, já que a abusividade pode ser reconhecida à luz do CDC. Sentença mantida. Recurso improvido.’ 5. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE nº 848.626-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/02/2015, p. 04/03/2015; grifos nossos)



    9. Vale pontuar ainda que, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, considerando que esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator